Tribunal: TJSP
Processo: 1008009-23.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Plano de saúde – Obrigação de fazer – Preliminar de não conhecimento do recurso afastada – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Sentença que determina a manutenção da autora, em plano de saúde, do qual foi excluída pelo ex-cônjuge após divórcio, com o respectivo desmembramento – Insurgência da requerida sob as alegações de que o cancelamento se deu por expressa previsão contratual;

Ementa:
Plano de saúde – Obrigação de fazer – Preliminar de não conhecimento do recurso afastada – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Sentença que determina a manutenção da autora, em plano de saúde, do qual foi excluída pelo ex-cônjuge após divórcio, com o respectivo desmembramento – Insurgência da requerida sob as alegações de que o cancelamento se deu por expressa previsão contratual; que o titular do plano solicitou a exclusão da requerente, não havendo relação jurídica ou amparo legal que justifique sua manutenção no contrato e que não mais comercializa plano individual; que em caso de manutenção do plano de saúde, a mensalidade deve corresponder ao preço médio cobrado no mercado, havendo necessidade de cumprimento de prazos de carência e que a autora não solicitou a portabilidade para outra operadora, direito que lhe cabia, conforme a RN 438/18, da ANS – Impossibilidade de acolhimento – Aplicação analógica da RN 195/09 – Fixação da verba honorária por equidade – Não acolhimento – Decisão mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008009-23.2020.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é apelada/apelante
SARAH RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L.
MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008009-23.2020.8.26.0554 -Voto no 44167
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1008009-23.2020.8.26.0554 Voto no 44167
Comarca: Santo André (3a Vara Cível)
Recorrente/Recorrida: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Recorrida/Recorrente: Sarah Ribeiro
Natureza da ação: Plano de saúde Obrigação de fazer
Ementa: Plano de saúde
Obrigação de fazer

Preliminar de não conhecimento do recurso afastada

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

Sentença que determina a manutenção da autora, em
plano de saúde, do qual foi excluída pelo ex-cônjuge após
divórcio,
com
o
respectivo
desmembramento

Insurgência da requerida sob as alegações de que o
cancelamento se deu por expressa previsão contratual;
que o titular do plano solicitou a exclusão da requerente,
não havendo relação jurídica ou amparo legal que
justifique sua manutenção no contrato e que não mais
comercializa plano individual; que em caso de
manutenção do plano de saúde, a mensalidade deve
corresponder ao preço médio cobrado no mercado,
havendo necessidade de cumprimento de prazos de
carência e que a autora não solicitou a portabilidade
para outra operadora, direito que lhe cabia, conforme a
RN 438/18, da ANS Impossibilidade de acolhimento
Aplicação analógica da RN 195/09
Fixação da verba
honorária por equidade
Não acolhimento
Decisão
mantida Recursos desprovidos.
Cuida-se de apelações interpostas em face da sentença de fls.
321/329 que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos
iniciais para, mantendo a tutela concedida, condenar a ré na obrigação de fazer
consistente em desmembrar o plano de saúde familiar do qual a autora era
beneficiária, tornando-a titular de plano de saúde individual, com as mesmas
características do plano anterior, majorando a multa diária por
descumprimento para R$ 500,00, caso não ocorra o desmembramento
determinado e a emissão correta dos boletos em nome a autora, apenas com a
cobrança de sua cota-parte e ainda ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008009-23.2020.8.26.0554 -Voto no 44167
3
Recurso da ré (fls. 342/359): pugnam pela reforma do julgado,
alegando que o cancelamento se deu por expressa previsão contratual; que o
titular do plano solicitou a exclusão da requerente, não havendo relação jurídica
ou amparo legal que justifique sua manutenção no contrato e que não mais
comercializa plano individual; que em caso de manutenção do plano de saúde, a
mensalidade deve corresponder ao preço médio cobrado no mercado, havendo
necessidade de cumprimento de prazos de carência e que a autora não solicitou
a portabilidade para outra operadora, direito que lhe cabia, conforme a RN
438/18, da ANS.
Recurso adesivo da autora (fls. 370/374): requer a parcial reforma
do decisum, pugnando pela majoração da verba honorária, pois foi fixado valor
irrisório que não condizente com o trabalho desenvolvido, devendo ser fixada
conforme os parâmetros do § 8o do artigo 85, do CPC, sugerindo a fixação em
valor não inferior a R$ 2.000,00.
Tempestivamente interpostos, foram apresentadas as contrarrazões
(fls. 362/369 e 382/389) e verificando-se presentes os requisitos de
admissibilidade, fica recebido apenas no efeito devolutivo (artigo 1012, § 1o, V,
do CPC).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório necessário, ao qual se acresce o da sentença.
Em que pesem as argumentações expendidas, os recursos não
comportam acolhida.
Por primeiro, afasta-se a preliminar arguida.
De não conhecimento do recurso pela inobservância do princípio da
dialeticidade não se há falar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008009-23.2020.8.26.0554 -Voto no 44167
4
Sustenta a requerida que a requerente limitou-se a reproduzir os
argumentos da petição inicial sem se preocupar em impugnar as teses
apresentadas na sentença, pois deixou de atacar os pontos que deveriam,
supostamente serem alterados, não podendo o recurso ser conhecido, porém, o
certo é que o recurso preencheu os requisitos do artigo 1010, do NCPC, expondo
os fatos levados à apreciação do julgador, impugnando os termos da sentença e
o pedido por nova decisão.
Ademais, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que a repetição nas razões da apelação de argumentos
expendidos anteriormente não impõe, de per si, o não conhecimento do reclamo,
desde que as assertivas repisadas pela parte guardem pertinência com o
decidido na sentença impugnada (v.g. REsp 256.189/SP, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira; REsp 200.308/PR, Rel. Min. Ari Pargendler; REsp
707.776/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, dentre outros).
Aliás, cumpre transcrever excerto do voto proferido pelo eminente
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, nos autos do recurso especial supra, que
bem serve à elucidação da temática ora debatida:
“A repetição ou reiteração, em sede de apelação, de argumentos de manifestações
processuais anteriores, por si só, ainda que possa constituir praxe viciosa, não
implica na inépcia do recurso, salvo se as razões do inconformismo não guardarem
relação com os fundamentos da sentença. Se o apelante se restringe a repetir os
argumentos enfrentados pela sentença, é lícito ao segundo grau 'manter a sentença
por seus fundamentos', se com eles concordar, mas não estará autorizado, somente
por isso, a não admitir o apelo”.
Portanto e consoante o pontuado pela eminente Min. Nancy
Andrighi, no julgamento do REsp 604.548/RS: “apresentados na apelação
interposta, os fundamentos de fato e de direito, suficientes para demonstrar seu
interesse pela reforma do julgado, consideram-se preenchidos, em linhas gerais,
os requisitos insertos no art. 514 do CPC”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008009-23.2020.8.26.0554 -Voto no 44167
5
No mais, cumpre salientar serem aplicáveis aos planos de saúde as
normas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto e conforme escreve
Cláudia Lima Marques:
“[...] apesar da L.9656/98, na sua versão atual, nominar os antigos contratos de
seguro-saúde como planos privados de assistência à saúde, indiscutível que tanto os
antigos contratos de seguro-saúde, os atuais planos de saúde, como os, também
comuns, contratos de assistência médica possuem características e sobretudo uma
finalidade em comum: o tratamento e a segurança contra os riscos envolvendo a
saúde do consumidor e de sua família ou dependentes. Mencione-se, assim, com o
eminente Professor e Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, que: 'Dúvida não
pode haver quanto à aplicação do Código do Consumidor sobre os serviços
prestados pelas empresas de medicina de grupo, de prestação especializada em
seguro-saúde. A forma jurídica que pode revestir esta categoria de serviço ao
consumidor, portanto, não desqualifica a incidência do Código do Consumidor. O
reconhecimento da aplicação do Código do Consumidor implica subordinar os
contratos aos direitos básicos do consumidor, previstos no art. 6o do Código[...]” 1.
Aliás, tal entendimento já foi pacificado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula no 608, cujo enunciado segue:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidadades de autogestão”.
É inclusive o que se pode conferir em trabalho de Nelson Santiago
Reis, Procurador de Justiça em Pernambuco, publicado no site Jus Navigandi,
sob o título “O Consumidor e os seguros ou planos de saúde. Anotações acerca
dos contratos: cláusulas e práticas abusivas”, argumentando:
“É claro que as partes hão de cumprir o contrato, sem dúvida, mas hão de se
subordinar, primeiro, à vontade da lei, que é a expressão da vontade social, e
cumprir, antes, o que nela vier determinado. E em matéria de relações de consumo,
a lei impõe princípios fundamentais a serem obrigatoriamente observados, de modo
que, se o teor do contrato carregar algo em dissonância da vontade legal, prevalece
o que a lei determina, e não a vontade contratual. O que, aliás, não é nenhuma
novidade no direito brasileiro, haja vista o regime da locação imobiliária, a
legislação trabalhista e o Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo de estranhar
1 Contratos no Código de Defesa do Consumidor 4a ed. p.399

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008009-23.2020.8.26.0554 -Voto no 44167
6
que ainda cause tanta perplexidade e tanta repulsa.
Assim como o contrato é bilateral, a autonomia da vontade não pode ser unilateral.
A proteção da liberdade de contratar há de ser dirigida para o consumidor. É o que
se vem chamando de "autonomia racional da vontade", pois não há que se proteger
a liberdade contratual daquele que já tem a liberdade de impor condições e detalhes,
de estabelecer cláusulas, de redigir previamente o conteúdo do contrato, que é o
fornecedor. Há que se proteger, sim, a liberdade contratual do consumidor, para
que não seja embotada, ou apenas ilusória. Isto porque a sociedade em que se está a
viver, onde tudo é rápido, até a contratação é rápida e massificada, onde as
necessidades são prementes por saúde, segurança, crédito, serviços como os de
eletricidade, água, esgotos, telefonia, transportes, informação etc, é uma sociedade
que está sempre a criar novas necessidades de consumo básico. Nesta sociedade, a
autonomia deste indivíduo, o consumidor, se enfraquece, ele se torna em vulnerável
e tem de ser protegido, no sentido de se lhe afastarem as pressões para que ele possa
exercer a sua adesão ao contrato da forma a mais livre e consciente possível, de
modo a lhe assegurar o resultado que ele busca através dessa adesão. No caso dos
planos e seguros de saúde, agravam-se as pressões, pois os contratos são de
conteúdo comparativamente idêntico uns aos outros, as cláusulas gerais são
fundamentalmente as mesmas, e algumas variações que existam não afetam a
substância, o que estreita a margem de opção do consumidor. No entanto, o objetivo
é um só, o de proporcionar cobertura para o tratamento de doenças e das
consequências de acidentes sofridos pelo associado, o que caracteriza a atividade
própria das empresas e compõe a sua denominação social. O alcance do objetivo
central do contrato e a concretização da atividade a que se propõe o fornecedor, hão
de ser assegurados através da correta aplicação da lei, considerando-se a vontade
contratual como subsidiária, a ser efetivada quando não colidir com a vontade legal
expressa no sistema jurídico no qual está inserida a contratação.
Nessa perspectiva nova, de contratação de massa, a abusividade assume duas
características que são as de atingir sempre o mesmo fim, que é melhorar a posição
do fornecedor que estabelece as cláusulas e, como segunda característica, sempre o
mesmo efeito, que é o desequilíbrio entre direitos e deveres dentro da engenharia
contratual, isto é, dentro do próprio contrato que intenta regular a relação de
consumo subjacente. Do ponto de vista subjetivo assemelha-se à idéia de abuso de
direito, de utilização maliciosa do princípio da autonomia da vontade, ou da
liberdade de contratar, ou da facultas de agir. Do ponto de vista objetivo, a
abusividade representa o desequilíbrio final, a transferência de riscos que não
devem ser transferidos, do fornecedor para o consumidor, porque são riscos
profissionais do fornecedor. Se houve dolo ou não na transferência desses riscos,
isso não é o mais importante pois não se está mais a visualizar o aspecto subjetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008009-23.2020.8.26.0554 -Voto no 44167
7
(muito embora o dolo seja frequente...). O importante é aquele objetivo que está no
e necessfinal e que está desequilibrado pela indevida transferência de riscos que
não poderiam ser transferidos porque isso atinge e desvirtua o real objeto do
contrato, que prevê, sem dúvida, que o fornecedor tenha lucro, mas que também o
consumidor possa conseguir os seus objetivos.”.
Prosseguindo e analisando os fatos submetidos à apreciação,
depreende-se da inicial que a autora é beneficiária do plano de saúde da ré; que
em 2014 se divorciou, restando ajustado que manteriam o seguro saúde de
titularidade do ex-marido e que arcaria com o pagamento de sua cota parte; que
em abril de 2020, o ex-cônjuge, lhe informou que a excluiria do contrato; que
em contato com a operadora, foi comunicado que houve o cancelamento e não
havia possibilidade de restabelecimento do plano, uma vez que solicitado pelo
próprio titular.
Assim, com fundamento no artigo 3o, da RN 195/09, pugnou pela
concessão da tutela, sua manutenção no plano de saúde, com desmembramento
do plano coletivo familiar para individual de sua titularidade, nas mesmas
condições do contrato anterior.
Em sua contestação, a ré sustenta legalidade de sua conduta, uma
vez que sua exclusão havia sido solicitada pelo titular, que o boleto é gerado de
forma conjunta e que não mais comercializa planos individuais.
De início, há que se salientar a possiblidade pedido de exclusão de
dependentes de plano de saúde pelo titular, questão que sequer foi discutida
pela autora, que apenas busca sua permanência no plano de saúde.
Não restam dúvidas de que a requerente era beneficiária em
contrato de plano de saúde familiar (fls. 24/72), na condição de dependente de
seu ex-marido, apesar do divórcio, devendo ser assegurado o direito à
continuidade da prestação de assistência à saúde, nas mesmas condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008009-23.2020.8.26.0554 -Voto no 44167
8
contratuais, arcando ela com o valor respectivo à sua cota-parte e negar sua
manutenção configuraria ofensa aos princípios da função social do contrato e da
boa fé-objetiva.
Verificou-se que quando do pedido de sua exclusão, do plano de
saúde, a ré deveria ter lhe comunicado a possibilidade de portabilidade, fato
que não se verificou nos caso dos autos.
Assim, é o caso de aplicação, por analogia, da medida prevista no
artigo 3o, § 1o, da Resolução Normativa 195/09, que dispõe sobre o direito à
manutenção dos dependentes, no plano de saúde, nas mesmas condições
contratuais, em caso de extinção do vínculo do titular de plano familiar.
Nesse sentido:
“PLANO DE SAÚDE FAMILIAR. Autora dependente de seu ex-marido em plano
de saúde familiar, juntamente com filhos comuns. Divórcio do casal, com
consequente exclusão da autora do plano familiar. Pedido de desmembramento do
plano para permitir à autora seja a continuidade do plano, agora de natureza
individual, em idênticas condições de cobertura e pagamento do prêmio, sem
reabertura de prazo de carência. Aplicação analógica do artigo 3o, §1o da Resolução
Normativa 195/2009 da ANS. Precedentes dos tribunais sobre o tema. Sentença de
procedência. Acerto. Recurso improvido”.
(AC 1069039-05.2016.8.26.0100, 1a Câmara de Direito Privado, Relator
Desembargador Francisco Loureiro, j. 01.03.2018).
“Ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela

Plano de saúde Incidência do Código de Defesa do Consumidor Pretensão de
manutenção em plano de saúde
Aplicação por analogia do art. 3o, §1o, da
Resolução Normativa no 195/09 da ANS
Possível o desmembramento do plano
familiar, com consequente migração para plano de saúde individual, com igual
cobertura e sem necessidade de observância de novo período de carência

Honorários advocatícios que comportam minoração
Recurso parcialmente
provido. Dá-se parcial provimento ao recurso”.
(AC 1001736-08.2020.8.26.0011, 4a Câmara de Direito Privado, Relatora
Desembargadora Marcia Dalla Déa Barone, j. 25.08.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008009-23.2020.8.26.0554 -Voto no 44167
9
“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO CELEBRADO ENTRE
AS PARTES EM QUE O EX-CÔNJUGE FIGURA COMO TITULAR. MERA
FORMALIDADE. DIVÓRCIO DO CASAL APLICAÇÃO ANALÓGICA DO
ARTIGO 3°, §1°, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 195/2009 DA ANS.
ASSEGURADO O DIREITO DA EX-ESPOSA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrado que os contratantes do plano de saúde
divorciaram-se e que o beneficiário que não consta como titular (dependente)
deseja manter o vínculo contratual, deve ser-lhe assegurado o direito à manutenção
das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes.
Aplicação analógica do artigo 3°, §1°, da Resolução Normativa 195/2009 da ANS.
Precedentes jurisprudenciais”.
(AC 1130007-30.2018.8.26.0100, 3a Câmara de Direito Privado, Relatora
Desembargadora Maria do Carmo Honório, j. 10.12.2019).
Ademais disso, não haverá qualquer prejuízo financeiro à
operadora, pois a requerente arcará com o pagamento de sua cota-parte.
Nem se há cogitar que a requerida não pode manter a autora em
plano de saúde individual, por não mais o comercializar ou impossibilidade de
desmembramento, conforme determinado na sentença, pois no caso dos autos,
não e trata de uma nova comercialização de plano de saúde, mas sim de
manutenção de beneficiários e o desmembramento é questão administrativa que
pode facilmente ser resolvida pela operadora.
Também não se pode pleitear que a autora cumpra novos prazos de
carência, previstos inclusive no artigo 12, da Lei 9656/98, uma vez que a
resolução acima descrita contempla a manutenção das mesmas condições do
contrato.
Sustenta a requerente que a verba honorária deve ser fixada por
equidade, ante o irrisório valor, que não condiz com o trabalho realizado.
Conquanto a regra excepcional do artigo 85, § 8o, do CPC permita
a fixação dos honorários sucumbenciais por critério da equidade para as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008009-23.2020.8.26.0554 -Voto no 44167
10
hipóteses em que o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou
irrisório ou o valor da causa seja muito baixo, no caso dos autos, entendo não
ser possível sua aplicação.
A ação foi proposta em maio, a sentença foi prolatada em julho e
interpostos recursos em setembro, sem grandes dificuldades para os patronos.
Assim, ante a baixa complexidade da lide, o pouquíssimo tempo de
tramitação do feito, atentando-se ao fato de as peças processuais serem digitais.
Ademais disso, ante a sucumbência da requerida, também nesta
instância, a verba honorária fica majorada para 20% sobre o valor atualizado
da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, valor que entendo compatível
com as circunstâncias apresentadas, já incidindo, por consequência, a
majoração da verba anteriormente fixada.
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível acolher os
recursos interpostos, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e
suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo
o espectro da lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição
diversa e conducente à outra conclusão, inclusive no tocante a eventual
prequestionamento de questão federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido
a matéria consoante o que a turma julgadora teve como preciso a tanto, na
formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual
desconsideração ao que quer que seja no âmbito do debate travado entre os
litigantes.
Ante o exposto, afastada a preliminar, nega-se provimento aos
recursos, nos termos acima enunciados.
A.C.Mathias Coltro
Relator